Tribunal: TJDFT
Processo: 0743374-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0743374-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CARINE DO NASCIMENTO CARNEIRO AGRAVADO: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA DECISÃO Reporto-me à petição de ID 23293392. Compulsando os autos originários de no 0723211-54.2020.8.07.0001, verifico que, embora a parte autora, ora agravante, tenha requerido a alteração do polo passivo, tal pedido não foi apreciado pelo d. Juízo de origem, não havendo, portanto, a exclusão da parte ré, ora agravada, do polo passivo da presente lide. Ora, é certo que, para o processamento do agravo de instrumento é necessária a intimação da outra parte, para que seja dada oportunidade de se contrapor à pretensão do recorrente, sob pena de preclusão da matéria. Todavia, observa-se que a matéria do presente agravo versa sobre gratuidade de justiça e que eventual deferimento não gerará, necessariamente, a preclusão para a parte contrária, a qual poderá impugnar o benefício no momento da apresentação da contestação, assim como não haverá prejuízo direto, posto que apenas isenta o beneficiário da antecipação das custas iniciais. Assim, tendo em vista a inexistência de prejuízo para a parte ré/agravada o julgamento do mérito do presente agravo sem a apresentação de contrarrazões ao presente recurso, bem como não se mostra possível a intimação de parte que não integra a lide, consoante requerido na petição de ID 23293392, indefiro o pedido de citação de SAGA SEMINOVOS COLORADO formulado pela parte agravante. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito do agravo. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator